Tribunal: TJMT
Processo: 0000122-45.2015.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000122-45.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA - CPF: 052.119.591-83 (APELANTE), ZANDER MORAIS COSTA JUNIOR - CPF: 037.519.111-97 (APELANTE), LUIS GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 041.000.071-08 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), VERA LUCIA RIBEIRO DUTKA - CPF: 859.448.311-20 (VÍTIMA), EVA DHEYNE DA SILVEIRA NUNES - CPF: 059.501.961-71 (VÍTIMA), RAFAELA GOMES VILCHES LEITE - CPF: 040.432.111-98 (VÍTIMA), JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA - CPF: 052.119.591-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000122-45.2015.8.11.0021

APELANTE: JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA, ZANDER MORAIS COSTA JUNIOR, LUIS GUSTAVO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE ZANDER MORAIS COSTA JÚNIOR E LUIZ GUSTAVO DE SOUZA – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §2º, I E II, DO CP] –APELANTES QUE NÃO FORAM VISTOS NA CENA DO CRIME PELAS VÍTIMAS - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE DEMONSTRE A PARTICIPAÇÃO NO CRIME PRATICADO PELO CORRÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se não há provas nos autos que demonstrem que os apelantes concorreram, de qualquer forma, para a prática da ação penal, a absolvição deles é medida impositiva.

APELAÇÃO DE JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS – CABIMENTO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO NÃO APREENDIDO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Absolvidos os corréus por insuficiência probatória, o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas é corolário lógico.

“A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento”
[AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000122-45.2015.8.11.0021

APELANTE: JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA, ZANDER MORAIS COSTA JUNIOR, LUIS GUSTAVO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de três recursos de apelação interpostos por JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SOUZA e ZANDER MORAIS COSTA JÚNIOR, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa, que condenou o
primeiro
à pena de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa; o
segundo
à pena de 7 [sete] anos, 4 [quatro] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, no regime fechado, além de 16 [dezesseis] dias-multa; e o
terceiro
à pena de 6 [seis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 14 [quatorze] dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, §2º, I e II, do CP].

JEFFERSON almeja o afastamento das majorantes e a isenção das custas processuais, por ser assistido pelo Defensoria Pública e não dispor de condições financeiras para arcar com elas.

LUIZ GUSTAVO e ZANDER pedem a absolvição, aduzindo que não há provas bastantes para manutenção do édito condenatório em relação ao eles. Subsidiariamente, LUIZ GUSTAVO busca o reconhecimento de sua participação de menor importância, com a consequente redução da reprimenda imposta.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimentos dos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000122-45.2015.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 04/01/2015, por volta das 19h10, os denunciados, com consciência e vontade, um aderindo à conduta do outro, adentraram o estabelecimento comercial denominado Drogaria Santa Maria, situado na Av. Júlio Campos, Centro, nesta cidade de Água Boa, e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas RAFAELA GOMES VILCHES (farmacêutica), EVA DHEYNE DA SILVEIRA NUNES (balconista) e VERA LÚCIA RIBEIRO DUTKA (cliente), subtraíram aproximadamente o valor de R$ 222,90 (duzentos e vinte dois reais e noventa centavos em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial, e o valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) pertencentes à vítima VERA LÚCIA RIBEIRO DUTKA”.

PABLO MAIA BARBOSA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“Que em 04/01/2015 estava no comando das guarnições, especificamente da VTR 02, e por volta das 19h10 a PM recebeu uma denúncia, via 190, noticiando um roubo que acabara de ocorrer na Drogaria Santa Maria; que nas informações constavam as características físicas e trajes de um dos suspeitos: cor parda, de estatura mediana, usando camiseta de cor preta com listras brancas, boné preto com rosa e bermuda jeans; que tal suspeito teria ameaçado as vítimas com um revólver preto, roubando o dinheiro do caixa da farmácia e de uma cliente; que os suspeitos teriam empreendido fuga em um veículo Gol bola, de cor prata, placas BDE-1123; que de imediato as guarnições iniciaram diligências no intuito de prender tais suspeitos, logrando êxito em interceptar o referido veículo em uma rua que dá acesso à saída da cidade; que os suspeitos foram identificados como sendo LUIZ GUSTAVO DE SOUZA, JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA E ZANDER MORAIS COSTA JÚNIOR; que a revista veicular resultou na localização do dinheiro roubado, que estava ‘enrolado’ dentro do duto do ar condicionado; que no console do câmbio foram localizados três interruptores que não são compatíveis com o veículo utilizado pelos suspeitos; que questionados sobre a arma de fogo utilizada no roubo, JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA assumiu a autoria do crime, contudo, afirmou ter usado uma arma de brinquedo e a descartado minutos antes da abordagem policial; que salienta que JEFFERSON já não trajava as mesmas vestes que utilizava no momento em que praticou o roubo, porém a camiseta e o boné foram localizados no veículo; que tais roupas podem ser reconhecidas através do vídeo das câmeras de segurança da drogaria, e que no tempo de 19:10:03 é possível visualizar o suspeito apontando um revólver para as vítimas; que a revista pessoal resultou na localização de uma porção de substância análoga ao entorpecente conhecido popularmente como ‘maconha’ e uma corrente dourada, ambos objetos que estavam na posse do suspeito ZANDER MORAIS COSTA JÚNIOR; que as vítimas relataram que foi roubado R$ 222,90 (duzentos e vinte dois reais, noventa centavos) da drogaria e R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) da cliente VERA; que JEFFERSON relatou que o veículo é de propriedade de seu genitor e que utilizou R$ 100,00 (cem reais) do dinheiro roubado para abastecê-lo; que encerra seu relato constando que o suspeito JEFFERSON acompanhou as buscas realizadas na tentativa de localizar a arma utilizada no roubo, que restaram infrutíferas”.

O PM HEITOR COSTA GONÇALVES corroborou tal narrativa.

RAFAELA GOMES VILCHES relatou:

“Que é farmacêutica da Drogaria Santa Maria; que na data de 04/01/2015 cumpria seu plantão, acompanhada da funcionária EVA; que por volta das 19h10, enquanto atendia a cliente VERA, um rapaz de camiseta preta e boné cor de rosa e preto adentrou o estabelecimento e assim que se aproximou do balcão mostrou uma arma de fogo e ordenou que passassem o dinheiro do caixa, caso contrário mataria todas; que a declarante se dirigiu até o caixa e entregou todo o dinheiro; que o suspeito determinou que todas levantassem as mãos, mas de pronto ordenou que abaixassem; que saliente que durante toda a ação o suspeito escondia a arma com o corpo, de modo a impedir que pedestres que passassem na porta do estabelecimento percebessem o que estava acontecendo; que o suspeito passou a exigir que entregassem a chave de uma das motocicletas estacionadas em frente ao estabelecimento; que dessa forma, o rapaz deixou de exigir que entregassem os anéis; que a declarante dizia que não tinha conhecimento sobre as motocicletas, que não eram de propriedade de nenhuma delas; que o suspeito insistia, afirmando que apenas usaria a moto para fugir, mas que a abandonaria em seguida, e voltava a fazer ameaças de morte; que em seguida o suspeito passou a exigir mais dinheiro do caixa, a declarante retornou ao caixa e o abriu, mostrando que não havia mais nenhum dinheiro; que então o suspeito se aproximou da cliente VERA, exigindo que lhe entregasse todo o dinheiro; que tal cliente abriu a carteira e entregou todo seu dinheiro; que o suspeito ordenou que todas se dirigissem para o fundo do estabelecimento, afirmando que roubaria uma motocicleta para fugir e as ameaçou, dizendo que se elas saíssem da drogaria seriam mortas; que nos fundos da drogaria, a cliente VERA ligou para a Polícia Militar de seu aparelho celular; que momentos depois, assim que perceberam a presença de alguns pedestres na calçada, passaram a gritar por socorro; que a declarante fechou a porta da drogaria e aguardou a chegada dos Policiais Militares, que se fizeram presentes em questão de poucos minutos; que os Policiais solicitaram os dados do suspeito e saíram no encalço do mesmo; que pouco tempo depois, os Policiais retornaram à drogaria com três suspeitos e a mochila de roupa deles; que a declarante reconheceu um dos suspeitos como sendo o autor do roubo: JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA, bem como a camiseta e o boné que ele utilizava; que indagada se visualizou algum veículo que porventura o suspeito estivesse utilizando, a declarante respondeu que não”.

No Termo de Reconhecimento de Pessoa consta que RAFAELA reconheceu JEFFERSON como o autor do roubo [ID. 196932179, pág. 27].

EVA DHEYNE DA SILVEIRA NUNES e VERA LÚCIA RIBEIRO DUTKA deram declarações semelhantes, enfatizando que o roubo foi cometido por um único assaltante, depois reconhecido por elas como sendo JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA. Acrescentaram que não havia nenhum automóvel próximo ao estabelecimento comercial e que
“em frente à drogaria só havia as motocicletas estacionadas”
.

Interrogado, LUIZ GUSTAVO, à época com 19 [dezenove] anos de idade, respondeu:

“Que no sábado, 03/01/2015, estava na cidade de Luciara, em companhia de ZANDER; que o interrogando, ZANDER e JEFFERSON moram todos em Primavera do Leste; que no domingo vieram embora da Luciara de carona com JEFFERSON, que estava em um Gol prata; que acha que o Gol prata é do pai de JEFFERSON; que conhece JEFFERSON apenas de vista, sendo ele na verdade amigo de ZANDER; que saíram de Luciara no domingo, 04/01/2015, por volta das 9h00, no carro de JEFFERSON, com ele dirigindo, chegando em Água Bora por volta das 19h00; que o interrogando tinha R$ 70,00 e no Posto Arno, perto do Alô Brasil, gastou comprando um salgado para cada um dos amigos e colocando o restante de gasolina no carro; que depois disso acabou o dinheiro de todos e estavam ‘rodados’; que então pensou em ligar para algum parente e pedir para depositar; que iriam seguir viagem para Primavera, mas JEFFERSON disse que precisava entrar em Água Boa para passar em uma farmácia; que JEFFERSON demorou poucos instantes na farmácia e logo voltou ao carro e saiu rápido, na direção da saída da cidade; que então parou no posto de gasolina e colocou R$ 100,00; que logo que saíram do posto, ainda na via lateral, ao lado da rodovia, foram abordados pela Polícia Militar; que o interrogando achou que seria uma abordagem de rotina, mas logo que desceu do carro foi algemado; que no caminho entre a farmácia e o posto, JEFFERSON não comentou que teria feito uma fita, mas o interrogando já estava desconfiado, porque JEFFERSON chegou no carro correndo; que o interrogando não viu JEFFERSON com arma em momento nenhum da viagem; que apenas depois que saíram do posto, logo quando a Polícia Militar os estava perseguindo, é que viu JEFFERSON jogar a arma pela janela; que nesse momento percebeu que a arma era de brinquedo, pois até barulho de plástico fez; que o interrogando já ficou quatro meses preso por outro roubo em Primavera; que afirma que nesse de Água Boa não tem nada a ver com o caso”.

ZANDER, assim como LUIZ GUSTAVO, negou qualquer participação no delito, dando semelhante relato.

JEFFERSON, 22 [vinte e dois] anos, assumiu a autoria do roubo, afirmando que os demais ocupantes do veículo não tinham ciência que havia cometido o crime.

A denúncia foi recebida em 03/02/2015. Os acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Em juízo, as três vítimas – VERA, EVA e RAFAELA – reiteraram as declarações dadas na fase investigativa, apontando JEFFERSON como o indivíduo que ingressou na Drogaria Santa Maria e, mediante o emprego de arma de fogo, ameaçou-as para que entregasse o dinheiro, saindo em seguida do estabelecimento comercial.

Nenhuma delas viu os corréus, tampouco qualquer automóvel nas redondezas do estabelecimento.

Os Policiais Militares, por sua vez, repisaram a narrativa dada no inquérito policial, no tocante à abordagem e prisão dos réus.

Interrogados, JEFFERSON manteve a sua confissão, reafirmando que os corréus não sabiam de sua intenção de assaltar a drogaria, e que só tomaram conhecimento de que ele havia praticado o delito quando foram abordados pela Polícia Militar.

ZANDER e LUIZ GUSTAVO, por seu turno, corroboraram a confissão de JEFFERSON, aduzindo que estavam retornando de Luciara para Primavera do Leste, onde residiam, e que JEFFERSON parou em Água Boa dizendo que necessitava ir até a farmácia, retornando logo em seguida. Após abastecerem o automóvel para prosseguir viagem, foram abordados pela Polícia Militar e tiveram ciência do roubo praticado.

A instrução processual foi encerrada e o Ministério Público apresentou suas alegações finais, pugnando pela condenação de JEFFERSON e pela absolvição de ZANDER e LUIZ GUSTAVO. [ID. 196932180, pág. 113].

A Defensoria Pública pugnou pela absolvição de ZANDER e LUIZ GUSTAVO e a condenação de JEFFERSON por roubo simples [art. 157,
caput
, CP].

A sentença condenou os três apelantes por roubo duplamente majorado [art. 157, § 2º, I e II, do CP, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018].

Após revisitar todo o arcabouço probatório, não visualizo a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação de LUIZ GUSTAVO e ZANDER.

Como fartamente demonstrado ao longo da instrução processual, apenas JEFFERSON entrou no estabelecimento comercial, rendeu as vítimas e subtraiu o numerário.

Mais ainda: no momento da abordagem pela Polícia Militar, era ele o motorista do automóvel, o que demonstra que os corréus não estavam à sua espera para empreender fuga, como normalmente acontece em situações desta natureza, quando um comparsa espera na direção do veículo, já com o motor ligado, para evadir-se da cena do crime.

Não ficou minimamente provado que ZANDER e LUIZ GUSTAVO, de qualquer forma, anuíram ou contribuíram para a prática do assalto na Drogaria Santa Maria, razão pela qual a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida que se impõe.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela
existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência
. [...]
[AgRg no REsp n. 1.931.276/MS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

Na doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Desse modo, concluo que ZANDER e LUIZ GUSTAVO devem ser absolvidos, diante da ausência de lastro probatório seguro que os aponte como coautores do roubo praticado por JEFFERSON.

Em relação ao pedido de afastamento das majorantes formulado pela defesa de JEFFERSON, ele procede em parte.

Afastada a coautoria delitiva, a majorante de concurso de pessoas deve ser decotada, mas a não a de emprego de arma de fogo, uma vez que, embora a defesa sustente tratar-se de um simulacro, ela não foi apreendida.

Trata-se de questão pacificada na Corte Cidadã, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO
. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento
. Precedentes. 3. O art. 311 do CP envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É típica, portanto, a conduta do agente quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio da supressão da placa original, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

[...] 8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que

"a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento
(AgRg no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/12/2018)" (STJ, AgRg no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.
[HC n. 598.155/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022].

Portanto, considerando que as vítimas afirmaram que JEFFERSON portava uma arma de fogo, que foi flagrada pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial acostada aos autos, e que ela não foi apreendida, inviável o reconhecimento do pleito defensivo, neste particular.

Passo à readequação da dosimetria.

Observo que, na primeira etapa, o juízo
a quo
utilizou a majorante de concurso de pessoas para negativar a culpabilidade do réu.

Afastada a participação dos corréus, em razão da absolvição deles, fixo a pena basilar no mínimo legal de 4 [quatro] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na segunda fase mantenho a confissão espontânea de JEFFERSON e conservo a reprimenda intermediária no patamar mínimo, diante da inviabilidade de reduzi-la aquém do piso, por força do entendimento consolidado na Súmula 231/STJ.

Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, torno a pena definitiva em
5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa
.

O regime inicial para cumprimento da reprimenda é o semiaberto e a detração do tempo de prisão preventiva deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Por derradeiro, verifico que o juízo de origem já isentou os réus do pagamento das custas e demais despesas processuais, razão pela qual reconheço a falta de interesse de agir quanto a este pleito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos apelos de ZANDER MORAIS COSTA JÚNIOR E LUIZ GUSTAVO DE SOUZA para
absolvê-los
por insuficiência probatória [art. 386, V, do CP] e PROVEJO PARCIALMENTE a apelação de JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA, apenas para afastar a majorante relativa ao concurso de pessoas, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024